Tribunal: TJMT
Processo: 1008486-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE – HABEAS CORPUS 1008486-76.2020 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Trata-se de pedido de Habeas Corpus interposto pelo Dr. Cássio Paulo de Almeida Júnior, em favor do Paciente Fábio dos Santos Conceição, em face de ato acoimado coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Penal n. 0000966-79.2019.8.11.0077.
Sustenta o Impetrante, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante delito em 16.07.2019, em decorrência de flagrante delito, tendo sido denunciado nas penas tipificadas no art. 157, § 2o, II do CP, totalizando 269 dias de reclusão.
Alega que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 17.07.2019, para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
Aponta que confessou espontaneamente o crime pratica com arma branca e com outro comparsa, tendo subtraído um veículo que, logo em seguida, foi entregue por R$ 700,00 e drogas, que foi consumida no mesmo dia com outros usuários, uma vez que é dependente químico.
Acrescenta que, após a instrução criminal foi prolatada sentença condenatória, aplicando-se a pena de 07 anos, 04 meses e 20 dias-multa, em regime inicial fechado, não lhe sendo possibilitado recorrer em liberdade, nem sendo aplicada a detração penal.
Destaca que fora interposto apelo pelo parquet, tendo o Paciente manifestado interesse em recorrer, todavia, ainda não foram apresentadas as razões.
Sublinha como ilegal a manutenção da sua prisão, posto que não subsistem mais os motivos da prisão cautelar outrora decretada, baseada na gravidade abstrata do delito.
Aduz que o Processo Executivo de Pena 0011810-19.2007.8.11.0042 indicado nos autos apontava a sua progressão para o regime semiaberto em 27.02.2019, destacando que as condenações anteriores por roubo ocorreram há muitos anos, sendo insuficiente para subsidiar o fundamento da ordem pública, restando claro a necessidade de que seja submetido a tratamento de drogadição.
Argumenta que não há fundamento para a manutenção da prisão do Paciente, requerendo a revogação liminar da sua prisão cautelar
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, entendo que não restaram devidamente demonstrados os requisitos necessários para a concessão da liberdade pretendida pelo Paciente.
Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito pelo crime de roubo majorado ocorrido na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, menos de seis meses após ter sido colocado em regime semiaberto, em local onde havia sido anteriormente recebido como hóspede, o que facilitou o seu reconhecimento pelas vítimas.
Desde o momento da sua prisão em flagrante, o Magistrado de instância singela já constatou a existência de duas ações penais em trâmite contra si (cód. 315046 e 315384) na comarca de Cuiabá, além do Processo Executivo de Pena 11810-19.2007.811.0042 (cód. 107687 em desfavor do ora Paciente, onde estava sendo-lhe aplicada a pena de 34 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e, embora houve progredido para o semiaberto no dia 27.02.2019, diante da nova prática delitiva em 16.07.2019, ocorreu a regressão cautelar para o regime fechado aos 03.10.2019 (id. 39684986).
Ao manter a custódia prisional do Paciente, por ocasião da sentença condenatória, o Magistrado de instância singela, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, considerou a existência de diversos antecedentes por crime contra o patrimônio, o que comprovaria sua inclinação para a prática delitiva, bem como o fato do crime ao qual foi condenado ter sido praticado com o emprego de violência ou grave ameaça às vítimas, evidenciando o risco à ordem pública (id. 39684992).
Ademais, não consta dos autos qualquer comprovante de que o Paciente preencha os requisitos necessários para aguardar o trâmite do recurso interposto pelo parquet em liberdade, conquanto não há demonstração da primariedade, bons antecedentes, residência fixa ou mesmo ocupação lícita, ou mesmo que seja possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intime-se.
Solicite-se informações à autoridade coatora.
Com o término do recesso forense, promova-se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Criminais Isoladas.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista